Tribunal: STF
Processo: HC 145155
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DISCUSSÃO SOBRE O INÍCIO DE EXECUÇÃO DA PENA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA IMPETRAÇÃO: SÚMULA N. 691 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. POSTERIOR TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO FÁTICO. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO E DO RESPECTIVO AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Clóvis Murilo Sahione de Araújo e outros, em benefício de Júlio Avelino de Oliveira Filho, apontando-se como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 403.002/SP. 



O caso



    2. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado à pena de onze anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tentativa de homicídio duplamente qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal).



    3. Mantida a condenação no julgamento da apelação em 11.11.2015, foram interpostos recursos especial e extraordinário. Buscando aguardar em liberdade o julgamento daqueles recursos, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 403.002/SP, no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a medida liminar requerida indeferida pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior. 



    4. Essa decisão é objeto do presente Habeas Corpus, no qual os impetrantes se insurgem contra “a determinação da 8ª Câmara Criminal do Estado do Rio de Janeiro de prisão do paciente para início antecipado do cumprimento da pena, sem que tenha havido o trânsito em julgado da condenação, eis que pendentes inúmeros recursos defensivos em face de nulidades em seu julgamento”. 



    5. Em 16.6.2017, o Ministro Dias Toffoli negou seguimento à impetração pelo óbice da Súmula n. 691/STF, tendo sido interposto agravo regimental, com manifestação da Procuradoria-Geral da República em 28.6.2017 pelo desprovimento do agravo (doc. 28).



    6. Em 6.3.2018, o então Relator, Ministro Dias Toffoli, determinou o sobrestamento do processo nos seguintes termos:



    “Não obstante o Plenário da Corte tenha fixado orientação no sentido da possibilidade da execução provisória da sentença penal condenatória já confirmada em sede de apelação, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário (v.g. HC nº 126.292/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 17/5/16), sob outra perspectiva, o tema veio a discussão da Segunda Turma por ocasião do julgamento do HC nº 144.717/RS e do HC nº 136.720/PB.



    Na sessão de 20/2/18, a Turma deliberou afetá-los ao Tribunal Pleno, tendo em vista que pendem de conclusão as ADC’s nº 43 e nº 44, as quais pleiteiam sob a premissa da constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, a suspensão das execuções provisórias de decisões penais que têm por fundamento as mesmas razões de decidir do julgado proferido no HC nº 126.292/SP.



    Assim, determino o sobrestamento do feito, na Secretaria do Tribunal, até que seja concluído o julgamento dos feitos em questão”. 



    7. O processo veio-me em redistribuição, tendo sido iniciado o julgamento do agravo regimental em plenário virtual, mas retirado de pauta em razão de pedido de destaque formulado pelo Ministro Gilmar Mendes.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Como relatado, a presente impetração volta-se contra decisão monocrática pela qual a autoridade tida como coatora, o Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 403.002.



    Após o sobrestamento desta impetração nesta Casa, o mérito do Habeas Corpus n. 403.002 foi apreciado monocraticamente pelo Relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a decisão denegatória da ordem mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do respectivo agravo regimental:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DESCRITOS NO ART. 121, § 2º, I E IV, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CP. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DA ORDEM. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STF E DO STJ. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS PARA AFASTAR A DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. 1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes. 2. Estando esgotada a instância ordinária, é possível a execução provisória da pena privativa de liberdade, sem que isso comprometa o princípio constitucional da presunção de inocência. 3. Não caracteriza violação da coisa julgada ou reformatio in pejus a execução provisória da pena, ainda que concedido, na sentença, o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da condenação. 4. Esta Corte já firmou posicionamento de que a determinação de execução provisória da pena independe da presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e não exige fundamentação específica no dispositivo do decisum, porquanto encontra alicerce na condenação em segunda instância, no exaurimento do princípio da não culpabilidade e, também, na ausência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário (lato sensu). 5. Não examinado o pleito de detração pela Corte de origem, inviável o seu exame diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 6. Agravo regimental improvido.” 



    9. Sustenta-se, na presente impetração, constrangimento decorrente da manutenção da prisão antes do trânsito em julgado da condenação. Suscita o impetrante a impossibilidade de execução provisória da pena após esgotamento dos recursos ordinários em segunda instância jurisdicional. É que, no caso, ao manter a sentença condenatória o Tribunal de Justiça fluminense determinara o início da execução provisória da pena imposta ao paciente, o que este Supremo Tribunal julgou inválido no ordenamento jurídico após aquela decisão, vale dizer, quando prevalecia entendimento que possibilitava aquela sustentação judicial.



    10. Até fevereiro de 2009, o entendimento consolidado deste Supremo Tribunal era no sentido da possibilidade de execução provisória da pena após condenação em segundo grau, tendo sido essa jurisprudência modificada no julgamento pelo Plenário do Habeas Corpus n. 84.078 (DJe 26.2.2010).



    A jurisprudência antes adotada foi retomada em 17.2.2016, no julgamento do Habeas Corpus n. 126.292 (DJe 17.5.2016), também pelo Plenário, quando se assentou:



    “CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal. 2. Habeas corpus denegado” (HC n. 126.292, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 17.5.2016).



    Essa orientação foi reafirmada por este Supremo Tribunal, em controle abstrato de constitucionalidade, no julgamento das Medidas Cautelares nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43 e 44, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin:



    “MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ART. 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APÓS O ESGOTAMENTO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EM SEGUNDO GRAU. COMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO HC 126.292. EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS E ESPECIAL. REGRA ESPECIAL ASSOCIADA À DISPOSIÇÃO GERAL DO ART. 283 DO CPP QUE CONDICIONA A EFICÁCIA DOS PROVIMENTOS JURISDICIONAIS CONDENATÓRIOS AO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INAPLICABILIDADE AOS PRECEDENTES JUDICIAIS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.



    1. No julgamento do Habeas Corpus 126.292/SP, a composição plenária do Supremo Tribunal Federal retomou orientação antes predominante na Corte e assentou a tese segundo a qual ‘A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal’. 



    2. No âmbito criminal, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos recursos extraordinário e especial detém caráter excepcional (art. 995 e art. 1.029, § 5º, ambos do CPC c/c art. 3º e 637 do CPP), normativa compatível com a regra do art. 5º, LVII, da Constituição da República. Efetivamente, o acesso individual às instâncias extraordinárias visa a propiciar a esta Suprema Corte e ao Superior Tribunal de Justiça exercer seus papéis de estabilizadores, uniformizadores e pacificadores da interpretação das normas constitucionais e do direito infraconstitucional. 



    3. Inexiste antinomia entre a especial regra que confere eficácia imediata aos acórdãos somente atacáveis pela via dos recursos excepcionais e a disposição geral que exige o trânsito em julgado como pressuposto para a produção de efeitos da prisão decorrente de sentença condenatória a que alude o art. 283 do CPP. 



    4. O retorno à compreensão emanada anteriormente pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de conferir efeito paralisante a absolutamente todas decisões colegiadas prolatadas em segundo grau de jurisdição, investindo os Tribunais Superiores em terceiro e quarto graus, revela-se inapropriado com as competências atribuídas constitucionalmente às Cortes de cúpula.



    5. A irretroatividade figura como matéria atrelada à aplicação da lei penal no tempo, ato normativo idôneo a inovar a ordem jurídica, descabendo atribuir ultratividade a compreensões jurisprudenciais cujo objeto não tenha reflexo na compreensão da ilicitude das condutas. Na espécie, o debate cinge-se ao plano processual, sem reflexo, direto, na existência ou intensidade do direito de punir, mas, tão somente, no momento de punir. 



    6. Declaração de constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, com interpretação conforme à Constituição, assentando que é coerente com a Constituição o principiar de execução criminal quando houver condenação assentada em segundo grau de jurisdição, salvo atribuição expressa de efeito suspensivo ao recurso cabível. 



    7. Medida cautelar indeferida” (DJe 7.3.2018).



    Na apreciação do Recurso Extraordinário com Agravo n. 964.246, submetido à sistemática da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). ACÓRDÃO PENAL CONDENATÓRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. 



    1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 



    2. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (ARE n. 964.246-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 25.11.2016).



    Em 2018, no julgamento do Habeas Corpus n. 152.752, a matéria foi novamente submetida ao exame do Plenário deste Supremo Tribunal, que manteve a possibilidade da execução provisória da pena após o exaurimento da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias:



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COGNOSCIBILIDADE. ATO REPUTADO COATOR COMPATÍVEL COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INOCORRÊNCIA. ALEGADO CARÁTER NÃO VINCULANTE DOS PRECEDENTES DESTA CORTE. IRRELEVÂNCIA. DEFLAGRAÇÃO DA ETAPA EXECUTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO. DISPENSABILIDADE. PLAUSIBILIDADE DE TESES VEICULADAS EM FUTURO RECURSO EXCEPCIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    1. Por maioria de votos, o Tribunal Pleno assentou que é admissível, no âmbito desta Suprema Corte, impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional. 



    2. O habeas corpus destina-se, por expressa injunção constitucional (art. 5º, LXVIII), à tutela da liberdade de locomoção, desde que objeto de ameaça concreta, ou efetiva coação, fruto de ilegalidade ou abuso de poder. 



    3. Não se qualifica como ilegal ou abusivo o ato cujo conteúdo é compatível com a compreensão do Supremo Tribunal Federal, sobretudo quando se trata de jurisprudência dominante ao tempo em que proferida a decisão impugnada. 



    4. Independentemente do caráter vinculante ou não dos precedentes, emanados desta Suprema Corte, que admitem a execução provisória da pena, não configura constrangimento ilegal a decisão que se alinha a esse posicionamento, forte no necessário comprometimento do Estado-Juiz, decorrente de um sistema de precedentes, voltado a conferir cognoscibilidade, estabilidade e uniformidade à jurisprudência. 



    5. O implemento da execução provisória da pena atua como desdobramento natural da perfectibilização da condenação sedimentada na seara das instâncias ordinárias e do cabimento, em tese, tão somente de recursos despidos de automática eficácia suspensiva, sendo que, assim como ocorre na deflagração da execução definitiva, não se exige motivação particularizada ou de índole cautelar. 



    6. A execução penal é regida por critérios de oficialidade (art. 195, Lei n. 7.210/84), de modo que sua inauguração não desafia pedido expresso da acusação. 



    7. Não configura reforma prejudicial a determinação de início do cumprimento da pena, mesmo se existente comando sentencial anterior que assegure ao acusado, genericamente, o direito de recorrer em liberdade. 



    8. Descabe ao Supremo Tribunal Federal, para fins de excepcional suspensão dos efeitos de condenação assentada em segundo grau, avaliar, antes do exame pelos órgãos jurisdicionais antecedentes, a plausibilidade das teses arguidas em sede de recursos excepcionais. 



    9. Ordem denegada” (HC n. 152.752, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 27.6.2018).



    11. Alterou-se a jurisprudência dese Supremo Tribunal sobre a matéria no julgamento de mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, concluído em 7.11.2019. A pendência daquele julgamento é que conduzira ao sobrestamento desta impetração.



    Naquele julgamento, por maioria, o Plenário deste Supremo Tribunal modificou o entendimento jurisprudencial antes prevalecente e concluiu que a prisão para execução da pena somente é possível após o trânsito em julgado da ação penal, ou seja, com o esgotamento de todos os recursos cabíveis e aproveitados pelo interessado.



    12. A orientação sobre a matéria, relativa à impossibilidade de se iniciar a execução provisória da pena (antes, portanto do trânsito em julgado da condenação), não tem mais espaço nem pertinência no presente caso, pois o agravo no recurso especial interposto pelo paciente contra a condenação (AREsp n. 1.265.414) não foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo transitado em julgado em 4.12.2018.



    Assim, na espécie, o início da execução definitiva da pena dependia tão somente do trânsito em julgado do agravo em recurso extraordinário simultaneamente interposto pela defesa, também de minha relatoria (ARE n. 1.180.604), ao qual neguei seguimento e cuja decisão foi mantida por esta Segunda Turma no julgamento do respectivo agravo regimental, (DJe de 11.4.2019), transitado em julgado com baixa à origem em 24.10.2019.



    14. Com o trânsito em julgado da condenação, iniciou-se a execução definitiva da pena, estando prejudicada a impetração e o respectivo agravo regimental, no ponto em que se discutia a validade da execução provisória e a necessidade de se dar a detração penal pleiteada também no presente processo.



    Principalmente, é de se anotar que, do andamento atualizado da execução penal referente à condenação objeto desta impetração (SEEU - Processo n. 5096178-75.2020.8.19.0500), extrai-se a informação segundo a qual, em 1º.9.2021, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao julgar agravo em execução, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória, extinguindo-se a punibilidade do paciente, com expedição de alvará de soltura em seu favor.



    15. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora